Tribunal: TJES
Processo: 5017623-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017623-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DIAS
RECORRIDO: JOÃO LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4799571) que julgou improcedente a pretensão deduzida ao reconhecer a ausência de provas do alegado dano moral imputado ao requerido.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar, ao sustentar a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o recorrente arrolou testemunha do fato narrado, contudo, foi proferida sentença de improcedência sem que fosse designada audiência para colheita de depoimento testemunhal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

No que pertin
e aduz o requerente que trabalha como auxiliar de serviços gerais no condomínio Vista do Bosque e o réu reside no referido condomínio, no dia 13/07/2022 o requerido teria proferido dizeres e ofensas de cunho homofóbico,
pelo que postulou a
condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, analisando-se os autos, nota-se do despacho de id. 4799560 a informação de que as partes deveriam requerer a produção de prova oral e demonstrar a pertinência da prova a ser produzida e, ademais, o recorrente, em réplica (id. 4799569), efetivamente, arrolou a pessoa de nome Sivonete da Silva como testemunha, pessoa que teria presenciado o fato narrado na prefacial.

RÉPLICA - ‘’(...) c) Protesta por todos os meios de prova admitidos e não vedados por lei, em especifico a oitiva da testemunha Sivonete Moreira da Silva, que presenciou os fatos e pode ser encontrada em seu endereço laboral, qual seja, Avenida Pau Brasil, nº 321, Cond. Vista do Bosque, Residencial Centro da Serra, Serra/ES, CEP: 29179-253 (...)’’

Desse modo, considerando que a r. sentença não se pronunciou acerca do pedido formulado, entende-se configurado o cerceamento do direito de defesa, porquanto a improcedência da demanda decorreu, justamente, da ausência de prova, demonstrado o prejuízo decorrente da nulidade (art. 282, § 1º, CPC), pelo que vota pelo provimento do recurso para o fim de acolher a preliminar suscitada, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução em audiência, com oitiva da testemunha arrolada.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença por reconhecer cerceamento do direito de defesa, determinando-se o retorno dos autos para designação de audiência e instrução e julgamento, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)